Tribunal: TCU
Processo: 025.346/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7300/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.346/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Eunice Pereira Amorim Carvalhido (XXX.807.491-XX); Olindina Maria de Amaral Medeiros (XXX.362.357-XX). 1.2. Órgão: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Janaina Leme dos Santos (54.805/OAB-DF), representando Eunice Pereira Amorim Carvalhido. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.